Tribunal: STF
Processo: HC 257662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Fernandes Marques em favor de Luciano Barros Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 901.171/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PROVAS CORROBORADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 14 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, reduzida pelo ato coator para 10 anos e 7 meses de reclusão.



    Alega que a condenação do paciente decorreu unicamente de depoimento de corréu em delegacia, sem confirmação em juízo. (p. 3)



    Afirma que a pena-base foi agravada com base em elementos ínsitos ao tipo penal - abalo emocional das vítimas e alto valor dos objetos roubados. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, para se fixar a pena-base no mínimo legal.



    Prestadas informações no eDOC 9.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 4):



    “Apesar do requerimento de absolvição por insuficiência probatória, o Tribunal local apreciou detidamente o contexto apresentado e fundamentou a conclusão com elementos informativos posteriormente corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório. É o que se depreende:



    ‘[...] Segundo apurado, o denunciado Luciano, que morava no bairro do Jóquei, em São Vicente, se mudou há pouco tempo para esta cidade de Praia Grande e informou aos comparsas David, Nilson e Kauan que seu vizinho Epifânio era aposentado, recebia aluguéis e guardava dinheiro em casa. Diante das informações recebidas, os denunciados David, Nilson e Kauan, previamente ajustados com o denunciado Luciano, um aderindo à conduta do outro, decidiram subtrair bens da vítima Epifânio e, para tanto, por volta das 6h da manhã do dia 1º de agosto de 2022, se dirigiram à residência do denunciado Luciano, vizinha ao imóvel da vítima, oportunidade em que este franqueou o acesso dos seus comparsas ao quintal do ofendido, mediante escalada do muro lateral.



    [...] Conduzido à Delegacia de Polícia, ao ser interrogado pela autoridade policial, David confessou a prática do crime com os demais comparsas, acrescentando que, no dia seguinte ao roubo, encontraram com Luciano em São Vicente, oportunidade em que lhe entregaram o carro da vítima com os pertences dentro, a fim de que ele promovesse a venda dos bens na cidade do Guarujá’”. (p. 3)



    “Como também mencionado pela sentença condenatória:



    ‘E oportuno se faz ressaltar que, a despeito da negativa expressa pelo réu David em juízo acerca do teor de seu interrogatório extrajudicial, não se mostra crível a existência de um complô acusatório para prejudicar o corréu Luciano, tampouco indícios de inimizade pessoal ou qualquer elemento apto a denegrir a dignidade dos funcionários públicos que justificasse transformarem-se os mesmos em algozes do acusado, além de bandidos fabricantes de um falsa realidade formada apenas para jogar atrás das grades um inocente, qualidade que o réu não revela. Sobre o valor da delação do corréu que não se exime de culpa: [...]



    Anote-se, ademais, que o ingresso ao imóvel do ofendido foi por meio da residência de Luciano, que era vizinho da vítima, não sendo minimamente crível que tenham invadido o imóvel de Luciano, este, aliás, conhecido pelos corréus David e Kauan, para então somente depois invadirem a residência dos ofendidos, versão esta que soa no mínimo absurda.



    Destarte, se não fosse suficiente a delação de David narrando o envolvimento do corréu Luciano, tendo sido este inclusive apontado como o responsável por indicar a vítima, a própria dinâmica dos fatos narrados nos fólios bem demonstram sua efetiva participação na empreitada criminosa, sendo incontornável a conclusão de que agiu em coautoria. [...]’.



    Conforme se observa das conclusões tomadas pelas instâncias originárias, o depoimento na fase policial do corréu David, que narrou o envolvimento do agravante na empreitada criminosa, foi posteriormente corroborado pelo policial em juízo. Ademais, a condenação também se baseou no contexto apresentado sob o crivo do contraditório, especialmente no que tange ao acesso dos corréus à residência da vítima.



    Assim, o édito condenatório bem analisou as provas e elementos informativos colhidos no curso da persecução penal, embasando com clareza os motivos que levaram à condenação criminal do paciente, em consonância com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, em que pese o impetrante alegar a necessidade de absolvição, fato é que houve condenação com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais”. (p. 5)



    Percebe-se, portanto, que o depoimento do corréu em delegacia não foi a única prova contra o réu. Harmônico, portanto, o ato coator com a norma do art. 155 do CPP, que proíbe ao julgador “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (grifo meu). Considerem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). (...). 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 243.289 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Estando a condenação baseada em depoimentos prestados em inquérito policial e em provas produzidas em juízo, não surge violação ao art. 155 do CPP. 4. Não cabe, em sede de habeas corpus, examinar as declarações das testemunhas para avaliação de sua confiabilidade. Precedentes. 5. A norma penal mais grave aplica-se às condutas em curso quando de sua vigência. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 243.709 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2024)



    Quanto à dosimetria, é preciso buscar a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Lado outro, o impetrante se insurge contra a negativação na primeira fase da dosimetria, que assim ficou definida no acórdão combatido:



    ‘Na primeira fase do cálculo, a pena-base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, em razão das peculiaridades e reprovabilidade do crime, que excedeu a inerência do tipo penal, uma vez que causaram terror exacerbado nas vítimas, que tiveram sua intimidade invadida e devassa à força’.



    O Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para exasperar a pena-base e não se limitou a apontar elementos genéricos que fundamentariam a exasperação da pena de qualquer delito. Pelo contrário, expressou de forma minuciosa o convencimento que levou à aplicação da fração de aumento imposta”. (eDOC 12, p. 5)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Da mesma forma, cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. Confiram-se, a propósito:



    “Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Modulação. Fundamentação Idônea. Discricionariedade Judicial. Controle Limitado à Legalidade dos Critérios Utilizados. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, estando vinculada ao conjunto fático-probatório do processo, sendo inviável a análise de fatos e provas em instâncias extraordinárias. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle sobre a dosimetria limita-se à verificação da legalidade dos critérios utilizados, como estabelecido em precedentes da Corte. 5. No caso, as instâncias antecedentes entenderam adequado à aplicação da fração de 1/6 referente à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, levando-se em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (146,10g de cocaína, 4,16g de crack e 250,79g de maconha). 6. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada está no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte”. (HC 245.423 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.5.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente